Tribunal: TJSP
Processo: 2268015-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer – Compensação de valores realizada através de simples cálculos aritméticos que dispensam a remessa dos autos à contadoria judicial – Valores devidos pelos exequentes depositados em juízo e sobre os quais a instituição financeira faz incidir automaticamente a correção monetária para atualização dos

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer – Compensação de valores realizada através de simples cálculos aritméticos que dispensam a remessa dos autos à contadoria judicial – Valores devidos pelos exequentes depositados em juízo e sobre os quais a instituição financeira faz incidir automaticamente a correção monetária para atualização dos valores – À época do depósito da última parcela devida pelos exequentes o executado já tinha atingido o limite máximo fixado para as astreintes, sendo este o valor considerado no cálculo da compensação de valores – Litigância de má-fé não configurada – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.